Tribunal: TJDFT
Processo: 0710824-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0710824-73.2021.8.07.0000 PACIENTE: FLAVIO GABRIEL FROTA DO VALE IMPETRANTE: FRANCISCO JOSE DE BRITO MORAIS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de FLAVIO GABRIEL FROTA DO VALE, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e como ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 (processo n. 0000103-03.2021.8.07.0001). Alegou o douto impetrante (Dr. Francisco José de Brito Morais), em resumo, que o paciente foi preso em flagrante no dia 12-fevereiro-2021 e que, na audiência de custódia, sua segregação cautelar foi decretada com base em fundamentação genérica. Afirmou que não há elementos concretos que indiquem que a liberdade do paciente possa oferecer algum risco à ordem pública, ao bom andamento da instrução criminal e, tampouco, para a aplicação da lei penal. Nesse sentido, destacou que o fato de o paciente ser réu em outro processo, por si só, não é suficiente para indicar que haveria risco de reiteração delitiva ou que ofereceria algum perigo à ordem pública, em especial porque, de acordo com o princípio da presunção de inocência, ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Assim, a prisão foi imposta com base em meras presunções sobre possíveis atitudes do acusado se colocado em liberdade. Destacou que as condições pessoais do paciente são favoráveis, pois é primário, jovem (18 anos), tem residência fixa, não há indícios de que integre organização criminosa ou se dedique a atividades criminosas e tem demonstrado interesse em colaborar com a elucidação do fato. Ademais, diante desse contexto, na eventual hipótese de condenação, é possível que seja reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, parágrafo 4o, da Lei n. 11.343/2006. Requereu, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. A douta autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia entendeu que estavam presentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva, uma vez que os elementos indiciários documentados no auto de prisão em flagrante e o laudo de exame preliminar de substância serviram para demonstrar a materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria. Acrescentou que foi preenchida a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, tendo em vista a quantidade de pena cominada o crime de tráfico. Quanto ao “periculum libertatis”, considerou que a medida seria necessária para a garantia da ordem pública, em especial devido ao risco de reiteração delitiva, revelado por meio do histórico criminal do paciente, uma vez que possui passagem pela VIJ por ato infracional análogo a crime de tráfico, além de ter sido preso em flagrante em junho-2020, também em situação suspeita de traficância. Confira-se: No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, o delito imputado, em tese, ao autuado comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado toma certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Há o laudo de constatação da natureza da substância entorpecente e ainda o relato dos policiais e da testemunha, dos quais se extrai a possível prática de tráfico ilícito de entorpecentes. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, pois a prática criminosa, em tese, praticada pelo autuado coloca em evidente risco a segurança social. Ressalta-se que o autuado tem diversas passagens enquanto menor pelo mesmo fato e em julho de 2020 foi preso em flagrante pelo mesmo crime, o que demonstra que, em liberdade, continua a praticar crimes. As circunstâncias fáticas também apontam, neste momento, a ineficiência das medidas cautelares alternativas á prisão, previstas no art. 319, do CPP. (28848264, p. 34/35 – grifo nosso) Ademais, na decisão que recebeu a denúncia, em atenção ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal manifestou-se sobre a prisão preventiva, entendendo que deveria ser mantida, uma vez que não houve alteração da situação fática que deu ensejo a sua decretação. Também destacou que o paciente é réu em outra ação penal que tramita perante aquele mesmo Juízo (processo n. 0729107-78.2020.8.07.0001), relativa a crime de tráfico por ele, em tese, cometido em 19-junho-2020, sendo que, em relação a esse fato, foi concedida a liberdade provisória na audiência de custódia, mas essa abordagem não foi suficiente para evitar que ele, supostamente, reiterasse na prática do crime de tráfico. “In verbis”: Por fim, em atendimento ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, e em atenção ao artigo 4o, I, da Recomendação CNJ n.o 62, de 17/03/2020, RATIFICO a decisão que decretou a custódia cautelar do réu, porquanto permanecem presentes os requisitos que a ensejaram, em especial porquanto o denunciado é réu em outro processo que tramita perante o presente Juízo (autos no 0729107-78.2020.8.07.0001), tendo praticado, em tese, tráfico de drogas em 19/06/2020, oportunidade em que lhe foi concedida liberdade provisória, não tendo sido aquela abordagem estatal suficiente para frear a prática de condutas delitivas, o que evidencia o risco de reiteração criminosa. (ID 24848264, p. 75) Pois bem. Em sede de cognição sumária, não se verifica que a prisão preventiva tenha sido decretada com base em fundamentação inidônea, pois, de fato, o paciente está respondendo a ação penal por crime de tráfico supostamente por ele cometido dia 19-junho-2020 (ID 24848655), ou seja, menos de dez dias depois de atingir a maioridade penal, já que consta dos autos que nasceu em 12-junho-2002. Ademais, antes de atingir a maioridade, teve duas passagens pelo Juízo da VIJ por porte de droga para consumo pessoal e outra por ato infracional análogo ao crime de tráfico (ID 24848652). Tais registros, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, embora não sejam aptos a caracterizar reincidência, podem ser considerados como indícios de risco de reiteração delitiva (nesse sentido: HC 639.271/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 13/04/2021). Portanto, não há manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 15 de abril de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator